Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITADO). LOCAL DOS FATOS. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. OCORRÊNCIA POLICIAL. DELEGACIA DE CEILÂNDIA. ENDEREÇO DA VÍTIMA SOB SIGILO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Embora o local de registro da ocorrência tenha sido Ceilândia, juízo suscitante, não há nos autos nenhuma outra informação que relacione os fatos a este local, do contrário, em relatos prestados na delegacia, a ofendida aduz que era abordada pelo réu em Rodoviária do Plano Piloto, localidade de Brasília, juízo suscitado.
2. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).